Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704443-51.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN NUNES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a autoria e materialidade dos delitos constantes da peça acusatória, afigura-se adequada a sentença condenatória proferida pelo Juízo singular. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, o depoimento das testemunhas, inclusive policiais, são idôneas à prolação do decreto condenatória, quando ancorado em outros elementos trazidos aos autos. 2.1. Na espécie, não se verifica qualquer contradição relevante nos depoimentos dos policiais, capaz de retirar-lhe a validade do testemunho, inclusive porque são coerentes, contundentes e ratificados pelos demais elementos trazidos ao caderno processual. 3. No delito de receptação, a análise do elemento subjetivo demanda a avaliação das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu fornecer elementos capazes de atribuir verossimilhança às suas alegações, eis que, a apreensão em sua posse de produto objeto de crime acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe, por isso mesmo, demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem ou, eventualmente, sua origem lícita, ônus do qual, no presente caso, o apelante não se desincumbiu. 4. Mantém-se a pena aplicada, porque consentânea com os parâmetros normativos e com as circunstâncias do caderno processual. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 158 do CPP, pugnando por sua absolvição em relação aos crimes de receptação e embriaguez ao volante, ante a atipicidade da conduta e insuficiência de provas aptas a embasar os decretos condenatórios. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa e repisar os argumentos expostos no especial, aponta negativa de vigência aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 158 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à mencionada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030